Tribunal: TJSP
Processo: 2329853-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de nulidade da execução. Falta de procuração da parte contrária nos autos de origem não foi suscitada em primeiro grau. Não conhecimento da questão, para que não haja violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Regularidade da citação. Não ocorre a incidência de revelia na execução, diante da presunção de veracidade do título executado. Ausência de oposição

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de nulidade da execução. Falta de procuração da parte contrária nos autos de origem não foi suscitada em primeiro grau. Não conhecimento da questão, para que não haja violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Regularidade da citação. Não ocorre a incidência de revelia na execução, diante da presunção de veracidade do título executado. Ausência de oposição de embargos, no prazo legal. Incabível a apresentação de exceção de pré-executividade, no caso. Inexistência de qualquer nulidade na origem, devendo a execução prosseguir. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.